Tribunal: STF
Processo: HC 238248
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2021, por Gabriela Bou Ghosson Marcato, advogada, em benefício de Cristiano Araújo da Silva, contra decisão pela qual, em 14.12.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 877.858.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou inexistente contrariedade ao art. 226 do Código de Processo Penal na espécie, pois a autoria do delito de roubo imputado ao paciente “não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico”.



    2. A impetrante contesta a conclusão judicial. Sustenta não ter sido “mostrado para as vítimas dos crimes o álbum para realizar o reconhecimento, assim como não houve em nenhum momento o recolhimento das características dos autores para que houvesse o reconhecimento pessoal dos mesmos, sendo que algumas vítimas não sabiam sequer nenhuma característica do acusado. Sendo assim, o reconhecimento decorreu de falsa memória produzida pela autoridade policial quando das diligências na fase inquisitorial”.



    Assevera a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, pois não teria havido “descrição, por parte das vítimas, para que houvesse um reconhecimento.



    Visto que, as testemunhas Alessandro, Annah Gabriela Tardivo Prado, Eliana de Lima Rocco e Costa, confirmaram em juízo que durante a fase policial, não tiveram oportunidade de descrever o autor do crime. Conforme dispõe o artigo 226, inciso I, do Código de Processo Penal, o ideal é o reconhecedor descrevesse a pessoa a ser reconhecida”.



    Ressalta que, “tanto para as vítimas como as testemunhas do fato em tela, foram mostrados somente as fotos dos dois acusados, quais destes o Cristiano. Além disso, o reconhecimento que não foi confirmado em juízo com plena certeza, e nem realizado ao lado de outras pessoas cujo possuíam semelhança, para que pudesse ser realizado o reconhecimento de fato”(sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a presente ordem de habeas corpus deve ser concedida liminarmente com o fim de obstar a prisão preventiva do ora paciente.



    (…) a) recebida presente Habeas Corpus, bem como defira e posteriormente confirme o pedido liminar;



    b) conceda o habeas corpus para reconhecer a nulidade dos atos realizados, ou seja, o reconhecimento fotográfico do Cristiano, ora apelante, visto que os policias não mostraram todo o álbum, ficando em evidência a influência de uma criação de falsa memória por parte das vítimas e testemunha;



    c) rescinda o trânsito em julgado para o fim de anular e absolver o Apelante, visto que há a decisões foram contrárias ao texto expresso na lei penal, em razão da inobservância dos requisitos artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento da pessoa do Apelante, com fundamento nos artigos 621, inciso I e artigo 226, ambos do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 877.858.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “Trata-se habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIANO ARAÚJO DA SILVA, contra acórdão Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, última parte, do Código Penal, à pena de 31 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, nos termos da seguinte ementa:



    ‘REVISÃO CRIMINAL Latrocínio Pleito de nulidade no reconhecimento por não observar as regras do artigo 226 do CPP, acarretando a absolvição. Descabimento. Este Colendo 4º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante tem reiteradamente decidido que a revisão criminal somente pode ser admitida quando, rigorosamente, compreendida nas hipóteses taxativas contidas no artigo 621do Código de Processo Penal, sem as quais se inviabiliza a utilização de tal instrumento. Tema já tratado no v. acórdão originário – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.’ (e-STJ, fl. 21)



    Nesta Corte, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de nulidade no reconhecimento pessoal, contrariando o art. 226 do CPP.



    (…) Decido.



    (…) Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Para permitir a análise do argumento de nulidade no reconhecimento do réu, faz-se necessário expor excertos do acórdão da apelação:



    ‘A vítima Eliana reconheceu o apelante tanto na fase policial (fls. 45) como também em Juízo, de forma bastante segura, não havendo como se afastar a credibilidade de suas declarações. Some-se a isso o fato de que o reconhecimento da ofendida não se encontra isolado, tampouco é o único elemento de prova.



    Além disso, as declarações da vítima Eliana foram colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sendo formalizado o reconhecimento pessoal do acusado, não se verificando o alegado cerceamento. Inviável, pois a alegação de que a vítima teria procedido ao reconhecimento de Cristiano por indução ou falsa lembrança, até porque, repita-se, ela já havia apontado o apelante como autor do delito ainda na fase das investigações. Com tais considerações, não evidenciado qualquer prejuízo ao acusado, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa’ (fls. 768/769 dos autos de origem).



    Ademais, cediço que a não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal não gera nulidade, máxime quando o reconhecimento é confirmado em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso em comento’ (e-STJ, fls. 23-24).



    (…) no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, no sentido de que se determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários. (…)



    Com efeito, o acórdão paradigma traz, pois, ratio decidendi no seguinte sentido: I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.



    Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).



    (…) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial”. (grifos nossos)



    6. A impetrante pretende anular condenação imposta ao paciente pela prática do delito de latrocínio à pena de trinta e um anos, nove meses e três dias de reclusão, sob alegação de nulidade no reconhecimento pessoal em contrariedade ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Na espécie, as instâncias competentes concluíram que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo não foi o único meio de prova a embasar o decreto condenatório. A vítima reconheceu o paciente “tanto na fase policial (...) como também em Juízo, de forma bastante segura, não havendo como se afastar a credibilidade de suas declarações. Some-se a isso o fato de que o reconhecimento da ofendida não se encontra isolado, tampouco é o único elemento de prova. Além disso, as declarações da vítima Eliana foram colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sendo formalizado o reconhecimento pessoal do acusado, não se verificando o alegado cerceamento”.



    7. Para decidir de forma diversa e concluir que o reconhecimento do paciente como o autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, seria necessário desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via angusta do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    8. Ademais, este Supremo Tribunal já decidiu que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC n. 104.404, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2010).



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora